Tribunal: TJDFT
Processo: 0748544-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748544-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: EDVA MARIANO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução - Honorários Contratuais - Planilha de cálculo Aprecio o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para a concessão dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso concreto, eventual falta de concessão do efeito suspensivo levará à perda do prazo para emenda e, pois, extinção do processo sem exame do mérito, com prejuízo ao Princípio da Economia Processual, comprovando-se o perigo de dano. Em relação à probabilidade do direito invocado, vários julgados desta Turma admitem a inclusão de honorários contratuais no cálculo do débito exequendo em sede de Execução de Título Extrajudicial, razão pela qual, ao menos neste juízo inicial, tem razão o recorrente em realizar a cobrança na via processual eleita. A propósito: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios convencionados pelas partes e previstos no título executivo podem ser incluídos no cálculo do débito. 2. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda. 3. Deu-se provimento ao recurso." (Acórdão 1419573, 07130555820218070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar os efeitos jurídicos da decisão agravada e permitir ao agravante a inclusão da parcela referente a honorários contratuais na planilha do débito exequendo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator